Tribunal: STF
Processo: Rcl 40675
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-18
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. RE 855.178-ED. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS VIAS ORDINÁRIAS. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAR RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.
    Vistos, etc.
    1. Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, proposta pelo Município de Belo Horizonte, com fulcro nos arts. 102, I, “l”, da Constituição Federal, 988, III, do Código de Processo Civil e 156 do RISTF, contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Unidade Jurisdicional da Fazenda Pública do Juizado Especial da Comarca da mesma unidade federativa, nos autos do processo nº 5000248-68.2020.8.13.0024.
    2. Como causa de pedir desta reclamação, o reclamante aponta afronta ao precedente firmado em repercussão geral no RE 855.178-ED (Tema 793). 
    3. Quanto ao contexto fático e decisório do processo de origem, a Municipalidade ora reclamante narra ajuizada, em seu desfavor, ação ordinária, com o objetivo de que seja condenada ao fornecimento de medicamento não contemplado na lista do Sistema Único de Saúde - SUS.
    Sustenta que o Juízo de primeiro grau descumpriu a Tese 793 da sistemática de repercussão geral, porquanto indeferiu a inclusão da União no polo passivo da demanda, ao fundamento de que a obrigação de fornecer medicamentos é solidária entre os entes federados. 
    Articula que esse entendimento foi superado ao julgamento de embargos de declaração no RE 855.178. Acresce que “a União deve ser incluída no feito porque é dela a competência administrativa para incluir o medicamento no SUS, ou seja, padronizá-lo para o tratamento da doença que acomete a autora, com auxílio da CONITEC, na forma do artigo 19-Q da Lei 8.080/90”. 
    Aduz que a manutenção da causa na Justiça Estadual, quando deveria ser remetida à Justiça Federal, consubstancia decisão teratológica, por deturpar o precedente vinculante deste Supremo Tribunal Federal e causar grave tumulto ao processo.
    Requer a concessão de medida liminar para suspender o ato reclamado. No mérito, pugna pela cassação da decisão reclamada, com o consequente reconhecimento da incompetência absoluta da Justiça Estadual para processar o feito.
    4. Conquanto citada, a parte beneficiária do ato reclamado quedou-se inerte.
    É o relatório.
    Decido.
    1. A reclamação prevista nos arts. 102, I, “l” e 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal, é cabível nos casos de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, descumprimento de autoridade de decisão proferida no exercício de controle abstrato de constitucionalidade ou em controle difuso, desde que, neste último caso, se cuide da mesma relação jurídica e das mesmas partes, ou desobediência à súmula vinculante.
    2. Já o art. 988 do CPC/2015 assim disciplina o instituto:
    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
    I - preservar a competência do tribunal;
    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;
    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;
    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência;
    (…)
    § 5º É inadmissível a reclamação:
    I - proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada;
    II - proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias.
    (...)”
    3. Emerge do preceito supra transcrito - art. 988, § 5º, II, do CPC -, que admissível, a contrario sensu, a reclamação, para garantir a observância de acórdão proferido em recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, desde que haja o esgotamento das instâncias ordinárias.
    4. Em observância à finalidade do sistema de repercussão geral, decisões recentes desta Suprema Corte ressaltam a excepcionalidade do cabimento da reclamação nessa hipótese. Além do esgotamento das instâncias ordinárias, constitui pressuposto de cabimento da reclamação a demonstração de teratologia na decisão reclamada quanto à subsunção do caso individual, representado pela controvérsia objeto do recurso extraordinário, à decisão proferida em repercussão geral. Precedentes: Rcl 28114/SC, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 03/10/2017; Rcl 28283/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 26/9/2017; Rcl 28410, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 29.9.2017; Rcl 26780-MC/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 05/6/2017; Rcl 26093/PI, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 06/2/2017.
    5. Ao julgamento do RE 855.178-RG, este Supremo Tribunal Federal fixou a seguinte tese de repercussão geral sobre a matéria constitucional:
    “Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro”.
    6. Verifico não preenchido o requisito do esgotamento da instância ordinária na hipótese, proposta a presente reclamação em face da decisão singular que indeferiu a inclusão da União no polo passivo da demanda. Transcrevo trecho do ato reclamado:
    “A legitimidade, ou não, das partes que compõem o pólo passivo se relacionam sim com as condições da ação e, de acordo com a teoria da asserção, desde muito adotada por este juízo, serão analisadas juntamente com o mérito da demanda, podendo, eventualmente, levar à extinção sem resolução do mérito ou à improcedência, em caso de ação proposta contra parte equivocada. Destaca-se, ainda, que cabe à parte autora escolher contra quem pretende demandar (bem como os riscos advindos de tal escolha), não cabendo tal escolha ao réu, que não pode tentar obrigar o autor a emendar a inicial acrescentando partes contra a qual não quis ab initio, demandar. Há, ainda, a solidariedade constitucional em questões afeitas à área da saúde, dever das três esferas públicas, municipal, estadual e federal. Todos os aspectos aqui levantados se relacionam ao mérito da demanda e só serão analisadas em sentença, motivo pelo qual indefiro, mais uma vez, o pedido do réu de se intimar a parte autora para incluir a União no pólo passivo da demanda e remessa, do presente feito à Justiça Federal”.
    7. Por derradeiro, consabido que o instituto processual da reclamação não se destina ao atropelamento da marcha processual, indevida a sua utilização como técnica per saltum de acesso a esta Corte Suprema, a substituir ou complementar os meios de defesa previstos na legislação processual. Nesse sentido:
    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. ALEGADO DESRESPEITO A PARADIGMA DA REPERCUSSÃO GERAL: AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DA VIA RECURSAL ORDINÁRIA. IMPOSSIBILIDADE DE SE UTILIZAR RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO: PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl 34486 AgR, Re. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 15.8.2019) (destaquei)
    “Agravo regimental em reclamação. 2. Alegada subsunção ao RE-RG 636.331 (tema 210). Inaplicabilidade do citado paradigma da repercussão geral ao caso, em razão da ausência de similitude. 3.Impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal. 4. Ausência de argumentos ou provas que possam influenciar a convicção do julgador. 5. Agravo regimental não provido” (Rcl 26628 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 21.6.2019).
    8. A robustecer a compreensão pela inviabilidade da reclamação ante o não esgotamento das vias ordinárias, cito as seguintes decisões singulares, em que versada controvérsia idêntica: Rcl 40646, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 25.5.2020, Rcl 41491, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 15.6.2020. 
    9. Ante o exposto, com base no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação, prejudicado o exame do pedido liminar.
    Publique-se. Intime-se.
    Brasília, 18 de agosto de 2020.
Ministra Rosa Weber
Relatora